Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão, obscuridade e contradição apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas.
3. O acórdão foi devidamente fundamentado e a conclusão obtida adveio do entendimento aplicado, havendo a necessária congruência entre as razões de decidir e o desfecho.
4. Registre-se que não houve determinação de sobrestar o curso dos processos pelo Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n.o 593.068-RG/SC, o que não impede o trâmite processual.
5. Quanto ao prequestionamento, para a sua alegação, é necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios. Ainda nesse sentido, é certo que "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário", conforme Enunciado n. 125 do FONAJE.
6. Por fim, no tocante à litigância de má-fé, o seu reconhecimento exige elementos claros de que a parte atua de forma desleal, fazendo uso de artifícios para atingir seus objetivos no processo, como falsear a verdade dos fatos ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram comprovadas no caso em exame.
7. A presente irresignação desafia outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95